Tribunal: TJSP
Processo: 1012049-70.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que houve violação ao dever de informação – Documentos acostados aos autos que demonstram a adesão a cartão de crédito consignado e pedido de saque - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Exercício regular de direito verificado – Inexistência de ilícito – Danos morais não configurados –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que houve violação ao dever de informação – Documentos acostados aos autos que demonstram a adesão a cartão de crédito consignado e pedido de saque - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado - Exercício regular de direito verificado – Inexistência de ilícito – Danos morais não configurados – Conversão da modalidade contratual – Impossibilidade, posto que não convencionada – Possibilidade da parte solicitar o cancelamento do cartão pela via administrativa, o que não macula a existência e exigibilidade do débito, que permanece intacto, até sua quitação – Sentença mantida – Apelo desprovido.*